Tribunal: TJDFT
Processo: 0710461-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. MULTA PECUNIÁRIA. NULIDADE OU CONVERSÃO EM SERVIÇOS À COMUNIDADE OU REDUÇÃO DO VALOR. REDUÇÃO DE 60% DO VALOR. NOVA REDUÇÃO. INDEVIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBEDECIDOS. HIERARQUIA ENTRE OS PEDIDOS. PLEITO SUBSIDIÁRIO PROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário é possível no caso de a penalidade administrativa ser desproporcional e sem respaldo no contexto fático, e essa providência não configura interferência no mérito administrativo do ato.
2. O pedido de redução do valor da multa, desprovido de fundamento válido, não procede, sobretudo quando o Apelante não demonstra que a redução da multa ao montante de 40% (quarenta por cento) do valor inicialmente fixado, violou a legislação aplicável ao caso, tampouco que tamanha benesse não observou a situação econômica dele.
3. Nos casos em que há ordem hierárquica na cumulação de pedidos formulados na inicial, é possível o reconhecimento da mútua sucumbência, uma vez que, rejeitado o pedido principal e acolhido o subsidiário, a parte autora terá obtido vantagem apenas parcial com o resultado do processo.
4. Diante da improcedência do pedido principal de anulação da penalidade, bem como do pedido subsidiário de conversão em prestação de serviços à comunidade, considerando a hierarquia entre os pedidos, a parte Autora logrou êxito somente na redução do montante da multa em 60% (sessenta por cento), havendo, portanto, sucumbência recíproca e não proporcional.
5. Apelações conhecidas. Parcialmente provida a do Réu e não provida a do Autor.